Tribunal: TJES
Processo: 5004598-07.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004598-07.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGGIO ITAPARICA
RECORRIDO: STHEL SERVICOS ESPECIAIS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO INOMINADO REITERANDO OS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por STHEL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI - EPP em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGGIO ITAPARICA. Narra a autora, em síntese, que, através de contrato realizado após aceitação da proposta enviada por e-mail, prestou serviços de selamento negativo de trincas, fissuras e juntas de concretagem na lateral da piscina para o condomínio requerido, sendo necessário o pagamento de R$ 4.785,37, eis que o Réu se recursou a pagar, alegando vício na prestação do serviço, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 1531971), o requerido suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou que o serviço prestado não foi eficiente, sendo que teve que contratar outra empresa para que o problema fosse resolvido. Afirma que comunicou a situação à requerente e efetuou o cancelamento da nota, com a ciência da empresa, se tratando, portanto, de resilição bilateral. Requereu a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo magistrado
a quo
(ID. 1531982)

resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por STHEL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI - EPP em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGGIO ITAPARICA, e CONDENO o Réu a pagar à Autora, a quantia total de R$ 4785,37 (ID 5422390), a qual deve ser devidamente corrigida a partir da data do vencimento em 09/07/2020 e com incidência de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.

A parte requerida apresentou RI (ID. 1532035) praticamente nos mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Em contrapartida, a requerente apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 1532042), ocasião em que pleiteou pelo não conhecimento deste, ante a ausência de impugnação específica à sentença, além da juntada de novos documentos em sede recursal. Reportou-se aos fatos narrados à exordial e requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

De plano, faz-se necessário reconhecer como questão preliminar a inovação recursal, tendo em vista o fato de que a recorrente junta aos autos provas novas (ID. 1532037), que por certo não podem ser admitidas na presente fase processual.

Insta salientar que, conforme se infere do artigo 435 do CPC, a juntada de documentos novos será admitida somente quando destinados a comprovar fato ocorrido após a apresentação da defesa ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Nesse contexto, resta claro que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, uma vez que o contrato colacionado no corpo da peça recursal poderia ter sido apresentado no momento oportuno, não tendo a parte comprovado qualquer impedimento para tanto.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal.

Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal mátéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2-
Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo
. 3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido. 3-
A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa
. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Isso posto, entendo como correta a desconsideração de quaisquer documentos apresentados de forma injustificada somente na fase recursal.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Restou claro para esta julgadora que a Autora realizou a prestação de serviço, consoante fotos anexas e cancelou a nota fiscal emitida no intuito de resolver a questão administrativamente.

O Requerido, por sua vez, a despeito de informar unilateralmente que a nota fiscal teria sido cancelada em razão da rescisão de comum acordo, tal consenso não restou demonstrado, visto que a Autora continuou tentando receber e informou não ter observado nenhum vício no serviço prestado, colocando-se à disposição do Réu que a ignorou, consoante e-mails anexados aos autos por ambas as partes.

Além do mais, não logrou êxito também o Réu em comprovar que contratou nova empresa e os vícios apresentados na prestação de serviço pela Autora.

Dessume-se, pois, pelas provas carreadas, que o serviço foi prestado e deve ser pago.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Verifico que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da contestação. Desta forma, não houve impugnação específica à sentença. O C. STJ já decidiu que:

“[...] se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do
Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela
lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno ao pagamento de custas processuais e condeno ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.